Tribunal: CARF
Processo: 15746.727286/2022-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727286/2022-41
ACÓRDÃO
3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
USINA SANTA ADÉLIA S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA
CARF No 02.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade e razoabilidade, afastar a aplicação da lei tributária
válida e vigente. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INCORRETAS. MULTA.
A transmissão de EFD-Contribuições contendo informações incorretas
acarretará a aplicação de penalidade prevista na legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos de ofício e voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O contribuinte em epígrafe apresentou recurso voluntário em face do acórdão da
DRJ08. A DRJ deu provimento parcial à impugnação para reduzir a multa lançada, tendo recorrido
de ofício.
Aproveita-se, como base, o relatório da decisão recorrida:
A pessoa jurídica acima identificada, foi submetida a procedimento de auditoria
fiscal, relativo ao ano-calendário de 2018, que resultou na apuração dos seguintes
fatos, narrados no Termo de Verificação de Infração Fiscal, de fls. 410/422:
1.1.1. Das vendas de etanol no mercado interno
2. O TIF05 mais uma vez solicitou tais esclarecimentos:
“Na ECF foi escriturado R$ 498.835.960,76 referente a vendas de etanol no
mercado interno (contas contábeis 3111311011 e 3111311012). No bloco F da EFD
Contribuições, o contribuinte escriturou o valor da operação de R$
483.786.957,89. Portanto, identificada uma divergência de receita de R$
15.049.002,87 a ser esclarecida.”
6. Esclarecidas as divergências, pôde-se constatar irregularidades no cumprimento
de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas dos
valores informados na denominada “coluna D”. Os tributos incidentes sobre as
diferenças reconhecidas na “coluna E” integraram base de cálculo e foram objeto
de autuação por esta fiscalização e sua apuração demonstrada a seguir.
1.2.2 Da receita de prestação de serviços
7. O TIF02 intimou a Contribuinte a esclarecer divergência entre informações em
ECF (em especial, conta contábil 3111311002) e EFD Contribuições (Bloco A)
relativas à receita de prestação de serviços. Em resposta, alega: “(...) a Requerente
realizou o confronto das informações da conta contábil 3111311002 da ECF com o
registro A100 da EFD Contribuições, como demonstrado no Quadro II (...)”
8. O TIF06 solicitou esclarecimentos adicionais acerca da diferença do período de
março/2018.
9. Para os períodos de maio e outubro/2018, a Contribuinte reconheceu a ausência
de informação das NFs 44 e 50 em EFD Contribuições. Os tributos incidentes sobre
as diferenças reconhecidas como base de cálculo foram objeto de autuação por
esta fiscalização.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
3
1.2.3 Das Receitas Financeiras
10. O TIF02 intimou a Contribuinte a esclarecer divergência entre informações em
ECF (em especial, contas contábeis 3311335000, 3311335001, 3311335006,
3311335007, 3322338001) e EFD Contribuições (Bloco M – M610) relativas às
receitas financeiras.
11. Em resposta, a empresa alega: “(...) parte das Receitas financeiras
contabilizadas pela “Requerente”, correspondem a valores referentes ao PN66
(Parecer Normativo 66/1986). Essas receitas não são tributadas pelas
contribuições do PIS e COFINS por se tratar de variação cambial em operações de
importação e exportação na “Copersucar”, tributadas a alíquota 0% conforme
Incisos I e II do § 3o do Art. 1o do Decreto No 8.426, de 1o de abril de 2015. (...)
Após identificadas as receitas financeiras tributadas a alíquota zero, conforme
acima apresentado, restam outras diferenças entre ECF e a EFD Contribuições
conforme apresentado no “Quadro III”:
12. A Contribuinte reconheceu a incorreção das informações prestadas em EFD C.
Os tributos incidentes sobre as diferenças reconhecidas (Coluna “Diferença ECF x
EFD”) como base de cálculo foram objeto de autuação por esta fiscalização.
1.2.4 Dos ajustes de créditos (acréscimos indevidos)
18 O TIF02 intimou a Contribuinte a esclarecer ajustes de acréscimo de créditos de
PIS e COFINS informados nos registros M110/M510 da EFD Contribuições, que
totalizaram R$ 5.621.290,56 e R$ 25.851.203,75 respectivamente.
21 O TIF06 solicitou apresentação de comprovantes do período em análise e
outros que pretendesse produzir para comprovar os ajustes em análise.
22 Em sua resposta, a empresa apresentou esclarecimentos adicionais e reiterou
as informações prestadas anteriormente na qual reconhece erro no
preenchimento da EFD C:
“(...) a “Requerente” rememora que, no atendimento ao Termo de Intimação no
02, juntado em 25/10/2021, esclareceu que os ajustes de acréscimos de créditos
lançados nos registros M110 e M510, foram informados de forma equivocada, e
que deveriam ter sido lançados apenas no registro F600 (Contribuição Retida na
Fonte) da EFD-Contribuições de cada período, pois, referem-se a valores retidos na
fonte (...)”.
23 Esclarecidas as divergências, pôde-se constatar irregularidades no
cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas dos valores informados nos registros M110 e M510, para as quais
aplicou-se MULDI correspondente, detalhada no Auto de Infração e tópico próprio
neste Termo de Verificação Fiscal.
1.2.5 Dos ajustes de créditos (ausência de redução devida)
24 A Contribuinte foi intimada a esclarecer a apropriação de créditos na aquisição
de insumos, peças e serviços de manutenção, combustíveis e lubrificantes
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
4
referentes a atividades de cultivo, colheita e transporte da cana-de-açúcar, que no
momento da venda com suspensão deveria registrar os respectivos estornos de
créditos de PIS e COFINS nos registros M110/M510.
(...)
13. A apuração apresentada pela Contribuinte no curso da ação fiscal foi acolhida
por esta Fiscalização e serviu de base para autuação.
(...)
1.2.6 Das informações e declarações prestadas
27 No curso da ação fiscal pôde-se constatar irregularidades no cumprimento de
obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
28 As EFDs Contribuições válidas no início da ação fiscal informaram ajustes de
acréscimo de créditos de PIS e COFINS nos registros M110/M510, que totalizaram
R$ 5.621.290,56 e R$ 25.851.203,75 respectivamente. Em resposta às intimações,
a Contribuinte revelou se tratar de retenções feitas pela Cooperativa Agrícola da
qual é cooperada.
29 A Contribuinte reconheceu as incorreções por meio de planilha apresentada em
resposta ao Termo de Intimação TIF02 e complementadas em resposta ao Termo
de Intimação TIF 12.
30 Informações contidas em EFDs retificadoras transmitidas no curso do
procedimento fiscal.
31 A tabela a seguir demonstra os valores informados incorretamente em EFD
Contribuições, nos seus respectivos períodos.1.2.6 Das informações e declarações
prestadas 27 No curso da ação fiscal pôde-se constatar irregularidades no
cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas.
(...)
32 As incorreções nos Registros M110 e M510 - Detalhamento da Contribuição
para o PIS/PASEP do período – e ausência de informações em F600 foram base de
cálculo para apuração da multa regulamentar.
33 Portanto, conforme ressalta o Manual de Orientação do Leiaute da EFD-
Contribuições, com base na Instrução Normativa RFB no 1.252/2012 e no Ato
Declaratório Executivo Cofis no 020/2012, nos Registros M110, M510 e F600 são
informadas as seguintes operações:
(...)
41 Desta forma, em obediência à redação legal do art. 106, II, C do CTN, que
estabelece que a lei retroagirá para aplicar penalidade menos severa ao
contribuinte, efetuamos, também, o cálculo para os meses de 01/2018 a 05/2018
da multa disposta no art. 12 da Lei no 8.218/91, para compararmos com o cálculo
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
5
da multa do art. 57 da MP 2.158-35/01, e, assim, aplicarmos a multa menos
severa, cujo resultado segue na planilha abaixo:
(...)
42 Verifica-se na planilha acima que a multa resultante do art. 57, inciso III, alínea
“a” da Medida Provisória no 2.158-35/01, é a menos severa para os períodos de
01/2018 a 03/2018. Para os demais períodos – 04/2018 a 12/2018, aplicou-se,
através do presente Auto de Infração, o art. 12 da Lei no 8.218/91. A data do fato
gerador a ser considerado é a transmissão das EFDs-Contribuições válidas no início
da fiscalização, com incorreções e omissões apuradas.
(...)
Em decorrência das irregularidades apuradas, foram lavrados os seguintes autos de
infração, relativos ao ano-calendário de 2018:
Auto de Infração - Contribuição para o PIS/PASEP (fl. 430): Valor do crédito
tributário de R$ 112.649,14, que inclui o tributo, a multa e os juros de mora
calculados até 12/2022, fundamento legal citado nas fls. 431/432.
Auto de Infração - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-
COFINS (fl. 423): Valor do crédito tributário de R$ 639.877,88, que inclui o tributo,
a multa e os juros de mora calculados até 12/2022, fundamento legal citado nas
fls. 424/425.
Auto de Infração – Outras multas administradas pela RFB (fl. 437): Valor da Multa
regulamentar: R$ 27.297.668,16, fundamento legal citado na fl. 438.
O contribuinte tomou ciência dos autos de infração em 19/12/2022 e apresentou
impugnação em 18/01/2023, na qual alega em síntese (prossegue-se com o relatório da DRJ):
A presente impugnação é parcial. Quanto aos créditos principais das contribuições
ao PIS e a COFINS, informa que realizou o pagamento com a redução da multa.
A apuração da multa foi feita de forma incorreta, pois a base de cálculo
considerada, consubstanciada na receita bruta, não foi a realizada pela
impugnante. Pelo cálculo apresentado é possível constatar que a multa aplicada
foi calculada com base na diferença da receita bruta das EFD Contribuições antes
da fiscalização e durante a fiscalização. Contudo, nas retificações efetuadas pela
impugnante, nenhuma alteração na receita bruta foi realizada.
A fiscalização utiliza para fins de aplicação da multa receitas brutas apresentadas
na EFD Contribuições antes da fiscalização no montante de R$ 4.467.753.690,22 e
para a receita bruta, durante a fiscalização, o agente fiscal representou R$
7.009.414.818,18, valores de receita não condizente com a realidade daquelas
apuradas pela impugnante. Não foi apresentado o demonstrativo e/ou
documento, que comprove a origem da receita bruta para fins de aplicação da
multa.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
6
Portanto, como declarado nas obrigações acessórias, utilizadas como base para a
fiscalização, é vultuosa a receita bruta apresentada pelo agente fiscal,
evidenciando somente nesta comparação erro material quanto a aplicação da
multa administrativa.
As demonstrações financeiras para os anos safra 2017/2018 e 2018/2019, foram
examinados por auditores independentes que validam e atestam por meio de
parecer a receita bruta apurada.
Conclui-se que a impugnante não apurou as receitas brutas vultuosas apresentada
pelo agente fiscal, nem antes de iniciado o processo de fiscalização, tampouco no
decorrer do procedimento fiscal com a autorização de retificação das EFDs
Contribuições, e ainda pela ausência de quaisquer demonstrativos ou documentos
que comprovem as receitas brutas apresentadas pelo agente fiscal, afirma
notadamente que há erro de materialidade quanto as bases utilizadas para
lavratura da multa administrativa.
Logo, é nulo na origem por vício material, impossível de ser convalidado, o que
demonstra a insubsistência do lançamento e constituição do crédito tributário e a
improcedência total do auto de infração.
Cumpre registrar que o STF interpretou o princípio do não confisco à luz das
espécies de multa tributária, definindo que as multas punitivas não poderiam
superar o percentual de 100% do valor do tributo. O descumprimento de uma
obrigação tributária acessória pode ser definido como ilícito punido com uma
sanção pecuniária, ou seja, com uma multa por infração formal.
O mesmo entendimento do STF acima transcrito, por certo, deve ser aplicado no
presente caso, na medida em que se está claramente diante de uma imposição de
multa com caráter confiscatório.
Diante da relevância do tema, a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral
da controvérsia referente ao “caráter confiscatório da ‘multa isolada’ por
descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental”,
representada pelo Tema 487 da sistemática da repercussão geral.
No entanto, já resta pacífico o entendimento de que deve haver
proporcionalidade entre as penalidades aplicadas e as infrações cometidas, e que
deva existir uma gradação razoável. A punição deve guardar relação direta entre a
infração cometida e o mal causado, assim como com o bem jurídico que se deseja
proteger (ADI no 551/RJ).
Considerando que a multa aplicada ao presente caso resulta em um valor de R$
27.297.668,16, requer-se a sua redução, em consonância com a jurisprudência do
STF, de modo que seja recalculada para que não ultrapasse o percentual de 100%
do valor do imposto a recolher, que perfez o montante de R$ 374.276,78.
Pugna pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito,
notadamente a juntada de novos documentos, caso se faça necessário.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
7
Por intermédio da Resolução no 108-002.562, a DRJ08 converteu o julgamento em
diligência para que fosse esclarecida a base de cálculo da multa decorrente de informações
incorretas. Segue:
Ao final dos trabalhos de diligência, a autoridade competente elaborou a
Informação Fiscal, de fls. 625/629, em que opinou pela redução da penalidade
para o montante de R$ 1.104.821,55, em decorrência de erro na apuração da
base de cálculo da multa isolada.
Em face da diligência fiscal, o contribuinte manifestou-se nas fls. 635/641
requerendo a nulidade do auto de infração, por vício material insuscetível de
convalidação e a redução da penalidade imposta.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INCORRETAS. MULTA.
A transmissão de EFD- Contribuições contendo informações incorretas acarretará
a aplicação de penalidade prevista na legislação de regência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O quadro na conclusão resume o resultado:
EXIGIDO
CANCELADO
MANTIDO
27.297.668,16
25.724.043,43
1.573.624,73
Foi impetrado recurso de ofício na decisão, em função do valor.
A empresa tomou ciência da decisão em 12/08/2024. Em 11/09/2024, apresentou
recurso voluntário (fls. 678 a 691).
O contribuinte apresenta seu relato dos fatos. Contesta o valor mantido de multa:
Conforme esclarecido acima, a multa isolada aplicada in casu visa penalizar a
recorrente por erros no preenchimento de informações quando do cumprimento
de obrigações acessórias, os quais geraram tributos a pagar no montante de R$
374.276,78. Trata-se, portanto, de inconsistência na execução de deveres
instrumentais com evidente obrigação principal subjacente.
(...)
Contudo, conforme será demonstrado a seguir, o parâmetro invocado na
impugnação (limite de 100% do valor da obrigação principal subjacente) foi
expressamente considerado e reconhecido quando do julgamento de ações
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
8
diretas de inconstitucionalidade, tais como a ADI 551 e a ADI 7.063, de modo que
ele deve ser aplicado ao caso em tela.
Com efeito, embora a ADI 551 e a ADI 7.063 não tenham analisado
especificamente a constitucionalidade do inc. II do art. 12 da Lei no 8.218/1991, o
fundamento adotado pela Suprema Corte quando dos julgamentos consistiu
exatamente na limitação que, de acordo com a jurisprudência há muito
pacificada, as multas tributárias devem observar para não infringirem o art. 150,
inc. IV, da Constituição Federal, isto é, o limite de 100% do valor da obrigação
principal subjacente.
(...)
Não bastando esse parâmetro ter sido adotado na ADI 7.063, ele já fora utilizado
quando do julgamento da ADI 551, quando o Ministro Marco Aurélio
expressamente constou em seu voto a afirmação de que “as multas são acessórias
e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal”:
(...)
Assim sendo, não há dúvida de que a penalidade aqui discutida carece de
redução, pois viola a jurisprudência solidificada acerca da vedação ao confisco (e
que ainda mais sólida se tornará com a conclusão do tema 487 de repercussão
geral), afrontando o limite de 100% do valor da obrigação principal subjacente
para mensuração de multas tributárias, parâmetro este reiteradamente adotado
pela Suprema Corte e tornado cogente através de diversos acórdãos vinculantes,
como os que julgaram a ADI 551 e a ADI 7.063, conforme demonstrado acima.
Cita o art. 28 da Lei 9.868/1999 e reconhece a existência de Temas relacionados no
STF pendentes de apreciação (como o 487), mas que as propostas já indicam limites inferiores ao
pleiteado.
Questiona o acórdão recorrido no que respeita a incompetência dos julgadores
administrativos sobre o tema, uma vez que não estaria buscando a declaração de
inconstitucionalidade. Busca, isto sim, a aplicação de normas e parâmetros já constituídos em
precedentes judiciais e mais adequados. Prossegue, há um vasto conjunto de precedentes judiciais
que permite concluir pela existência de jurisprudência pacificada no sentido de ser confiscatória a
multa que ultrapassa a obrigação principal subjacente. Aponta jurisprudência inclusive em relação
ao cometimento de ilícitos tributários (ou seja, para condutas mais reprováveis). Aponta que o
Carf exerce atividade jurisdicional, isto é, responsável por dizer o direito, que é composto também
pela jurisprudência dos tribunais, especialmente da Suprema Corte. Consta do pedido:
Diante do exposto, requer-se a admissão e o provimento do recurso voluntário,
de modo que a multa aplicada in casu seja reduzida aos parâmetros
jurisprudenciais estabelecidos pela Suprema Corte, isto é, a 100% do valor do
tributo exigido em decorrência da correção das inconsistências no cumprimento
das obrigações acessórias.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
9
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator.
Foi aplicada multa regulamentar ao contribuinte em epígrafe em função de
inexatidões e omissões nas informações prestadas na EFD-C (Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições, é um arquivo digital criado para informações, inclusive do PIS e Cofins, como parte
do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).
A DRJ deu provimento parcial à impugnação, para limitar à base de cálculo aos
ajustes de acréscimos de créditos informados indevidamente (Registros M110 e M510). Apenas
não acatou a redução ao percentual de 75% da multa em função de obrigação cumprida no prazo
da intimação, como indicado na diligência. Com isso, a multa restou reduzida, em relação ao
lançamento, para o valor de R$ 1.573.624,73.
Recurso de Ofício
Houve interposição de recurso de ofício sobre a parcela de multa exonerada. O
recurso de ofício deve ser conhecido com fulcro no art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, c/c a Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. O texto da Portaria referida é:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O valor da multa exonerado foi R$ 25.724.043,43, conforme quadro ao final do
julgamento de primeiro grau, que supera os R$ 15 milhões previstos, de modo que a exclusão da
responsabilidade está conforme a previsão para a interposição de recurso de ofício.
A DRJ baixou o processo em diligência em função das alegações da empresa sobre a
base de cálculo da multa isolada aplicada. Foi alegado erro material, com a consideração de
receita bruta estranhas ao próprio lançamento ou retificadora.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
10
A DRJ considerou a base de cálculo a ser considerada a do inciso II do art. 12 da Lei
8.218/1991, que prevê 5% sobre o valor da operação, limitada a 1% da receita bruta da pessoa
jurídica no período da a que se refere a escrituração. Em coerência com a autuação, a base de
cálculo da multa deveria se limitar às diferenças das escriturações dos Registros M110 e M510 das
EFD(s)-Contribuições transmitidas originalmente e no curso da fiscalização, que corrigiu o valor, tal
qual foi considerado na diligência.
A receita bruta correta, da retificadora, foi considerada, mas apenas para aferir o
limite mensal da multa, pelo percentual de 1%.
Desse modo, a alteração da multa promovida pela DRJ, com base na diligência (com
algumas diferenças apontadas no item abaixo), correspondeu à previsão legal.
Portando, o recurso de ofício deve ser julgado improcedente.
Recurso Voluntário
A multa restou uniformizada com fundamento no art. 12 da Lei no 8.218/1991, que
guarda a seguinte redação:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou
prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos
arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
11
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Consta da IN RFB no 1252/2012, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1876/2019:
Art. 1o Esta Instrução Normativa regula a Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, que se
constitui em um conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras
operações e informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em arquivo digital, bem como no registro de apuração das referidas
contribuições, referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.
(...)
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1876, de 14 de março de 2019)
De início, necessário mencionar o julgamento da ADI ́s citadas pela recorrente.
Veja-se o decidido:
ADI 551
Decisão Final
O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na inicial da
ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 002 o e 003 o do artigo
057 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio.
Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Nelson Jobim e a Senhora Ministra Ellen Gracie.
- Plenário, 24.10.2002.
- Acórdão, DJ 14.02.2003.
Ementa
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o E 3.o DO ART. 57 DO ATO DAS
DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
12
RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO
IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua conseqüência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do
texto constitucional federal.
Ação julgada procedente.
ADI 7.063
Teor
A ADI 7063 foi ajuizada pelo partido Podemos contra alterações na Lei de Custas
Judiciais do Estado do Rio de Janeiro (Lei estadual 3.350/1999) e no Decreto Lei
05/1975 promovidas pela Lei estadual 9.507/2021. Os acréscimos previam, entre
outros pontos, a cobrança de multa de até 10 vezes o valor das custas pela parte
responsável pela paralisação ou pelo abandono de processo ou pela interposição
de recursos meramente protelatórios e estabeleciam exigências mais restritivas
para a concessão de gratuidade de justiça.
Ementa
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA
MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. LEI 9.507/2021 DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL 3.350/1999 E DECRETO LEI 05/1975. SANÇÃO
PROCESSUAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MATÉRIA
PROCESSUAL. CORRELAÇÃO ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DO SERVIÇO
PRESTADO.
LITIGÂNCIA
ABUSIVA
E
CONTUMAZ.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE, DO NÃO CONFISCO E DA RESERVA LEGAL TRIBUTÁRIA.
ACESSO À JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. As custas processuais constituem receita tributária da espécie taxa e por esta
razão seus valores devem manter relação com os custos dos serviços judiciais
prestados.
2. Os arts. 15-A e 15-B, caput, constituem invasão da competência privativa da
União para legislar sobre direito processual (Art. 22, I, CF), pois instituíram
sanções processuais diversas da legislação federal para litigantes que abusem do
seu direito à prestação jurisdicional e um procedimento novo para requisição do
benefício de gratuidade de justiça.
3. Não incorre em inconstitucionalidade a legislação estadual que acresce a
alíquota máxima das custas judiciais às causas de maior vulto econômico e
provavelmente grande complexidade técnica.
4. Os Arts. 15-F, 15-G, 15-H e 15-I, da Lei 3.350/1999; e 135-D, 135-E, 135-F, 135-G
e 135-H, do Decreto Lei 05/1975, ferem a constituição, pois o critério adotado
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
13
para contagem em dobro não é o serviço prestado, e sim a qualidade do usuário
do serviço, havendo violação ao art. 145, II, da CRFB.
5. O Art. 33-A da Lei 3.350/99 respeita o parâmetro jurisprudencial ao fixar multa
de 100% para litigantes que deixarem de pagar as custas processuais, não
violando o princípio do não confisco.
6. Não foi delegada ao TJRJ a função de estabelecer o valor das custas e das taxas
judiciárias, apenas lhe foi atribuída a tarefa de fixar critérios para a classificação
das causas de grande vulto econômico e alta complexidade, o que permitirá aos
litigantes e advogados saberem quando serão devidas custas em dobro, não
havendo violação à legalidade tributária.
7. O reajuste das custas e taxas realizado pela Lei 9.507/21 foi necessário e
proporcional para corrigir o descompasso entre os valores cobrados pelo TJRJ e os
gastos com os serviços prestados, e entre os valores cobrados por ele e os demais
tribunais de justiça do país.
8. Não é necessário que a inconformidade existente entre o Art. 113, parágrafo
único, “g”, do Decreto Lei 05/1975, e o Art. 54 da Lei Federal 9.099/1995, seja
sanada por meio da declaração de inconstitucionalidade da norma estadual,
aplicando-se o princípio da especialidade. Não há qualquer referência a Lei dos
Juizados Especiais.
9.
Pedido julgado parcialmente procedente, a fim de declarar a
inconstitucionalidade dos Arts. 15-A; 15-B, caput; 15-F a 15-I, da Lei 3.350/99 e
135-D a 135H, do Decreto Lei 05/75, do Estado do Rio de Janeiro, acrescidos
respectivamente pelos Arts. 1o e 2o, da Lei 9.507/2021, do Estado do Rio de
Janeiro.
Ou seja, no primeiro caso, o STF, ao julgar a ação, considerou que as multas
previstas, em caso de atraso ou sonegação, eram excessivas e tinham caráter confiscatório,
violando o artigo 150, IV, da Constituição Federal, que proíbe multas com efeito confiscatório. A
ADI 551 declarou inconstitucionais os parágrafos 2o e 3o do artigo 57 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição do Rio de Janeiro, que estabeleciam multas
pelo não recolhimento e sonegação de tributos estaduais em valores que superavam o valor do
tributo devido (duas vezes o valor em caso de mora e cinco vezes o valor em caso de sonegação).
A ADI 7063 questiona, especificamente, sanções processuais impostas a litigantes de má-fé e
regras para a concessão da gratuidade de justiça no estado. Em resumo, a ADI 7063 trata de
questões relacionadas à litigância de má-fé e gratuidade de justiça no âmbito estadual, com o STF
avaliando a constitucionalidade das normas do Rio de Janeiro sobre esses temas.
Também é possível mencionar que, recentemente, em 03/10/2024, foi reconhecida,
pelo STF, a repercussão geral no RE 736.090 (tema 863) nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 863 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por cento)
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
14
do débito tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na
sentença. Em seguida, foi fixada a seguinte tese: "Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito
tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §
1o-C do citado artigo". Por fim, modulou os efeitos da decisão para estabelecer
que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos
os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese,
ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o
pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Tudo
nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen
Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 3.10.2024
A decisão é bastante recente e apreciou diretamente a situação prevista no art. 44
da Lei 9.430/1996.
Pois bem, a questão é que os julgados acima não se referem à previsão legal
aplicada nesses autos. Tampouco a interessada alegou isso. Pode até o contribuinte,
legitimamente, alegar que os julgados fornecem o substrato ou poderiam ser usados como
ilustração para uma situação que é, até, menos grave. Entretanto, aqui trata-se de uma multa que
é isolada, sobre as informações inexatas ou omitidas prestadas. Não é proporcional aos tributos.
A questão não é a vinculação aqueles julgados, mas sim a diferença entre eles e a
situação em apreço. Não há proporcionalidade com relação aos tributos na multa lançada no
presente processo. A própria peça recursal indicou não passar desapercebido a existência do tema
487, com repercussão geral reconhecida no STF.
De fato, tal Tema possui circunstâncias semelhantes ao presente. Ele trata da
constitucionalidade da multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária
acessória, especificamente se o percentual fixado (entre 5% e 40%) tem caráter confiscatório. O
caso analisado no Recurso Extraordinário 640452 busca definir se essa multa, que não está
relacionada a um crédito tributário específico, pode ser considerada abusiva e, portanto,
inconstitucional. O caso do RE, que deu origem ao Tema em repercussão geral, se refere a uma
multa isolada aplicada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia devido ao descumprimento de uma
obrigação acessória.
Porém, o fato é que ainda não foi concluído o julgamento do STF. Não há como
verificar se haverá repercussão sobre o caso aqui apreciado.
A multa em apreço foi definida no percentual de 5% da operação ou do valor
informado incorretamente, com o limite de 1% da receita bruta. Como ela não se refere ou não é
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
15
proporcional aos tributos apurados, não está vinculada a eles. E se não houvesse tributo a lançar,
estaria invalidada a multa?
Pela inobservância do dever de apresentar, ou de apresentar no prazo as
informações nos arquivos digitais específicos, conforme legislação de regência, a obrigação
acessória converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art. 113,
§3°, do CTN). Segundo o disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional, em regra, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ademais, a incidência da
multa por descumprimento de obrigação acessória independe de eventual prejuízo concreto para
o Fazenda Pública ou, ainda, da apuração de tributos devidos. Sendo as obrigações acessórias
instituídas "no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos", o prejuízo decorrente de
seu descumprimento está presumido pelo legislador.
Em acréscimo, não compete a este Conselho proceder o exame da
proporcionalidade ou confisco como proposto. Todas essas alegações com base em princípios
jurídicos são de índole constitucional, o qual suscita a aplicação da Súmula CARF no 2
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
E, como visto, a previsão legal se mantém hígida.
O Carf tem seguido na mesma direção dos argumentos acima. Veja-se as seguintes
ementas de julgados:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Data do fato gerador: 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018,
30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018, 31/01/2019, 28/02/2019,
31/03/2019, 30/04/2019, 31/05/2019, 30/06/2019, 31/07/2019, 31/08/2019,
30/09/2019, 31/10/2019, 30/11/2019, 31/12/2019
(...)
MULTA
REGULAMENTAR.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
INEXATIDÃO
NAS
INFORMAÇÕES DECLARADAS. REJEIÇÃO.
A aplicação da multa regulamentar (art. 12, II, da Lei no 8.218/1991) decorre do
descumprimento de obrigação acessória, configurado pelo preenchimento de
informações inexatas. A regular intimação e ausência de retificação confirmam a
infração, sendo irrelevante a alegação de divergência interpretativa ou de boa-fé,
conforme disposto no art. 136 do CTN.
(...)
MULTA DE OFÍCIO E MULTA REGULAMENTAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
É legítima a aplicação cumulativa da multa de ofício e da multa regulamentar, pois
decorrem de infrações distintas: a primeira, pelo descumprimento de obrigação
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
16
principal (inadimplemento de tributo) e a segunda, pelo descumprimento de
obrigação acessória (informações inexatas na escrituração fiscal).
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA CARF. N.
02.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade e razoabilidade afastar a aplicação da lei tributária válida e
vigente, nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 02 é vedado ao CARF a
análise de inconstitucionalidade da Legislação Tributária.
CARF. NÃO VINCULAÇÃO A DECISÕES ISOLADAS DO PODER JUDICIÁRIO.
O CARF, enquanto órgão administrativo, não está vinculado a decisões judiciais
isoladas, salvo quando estas forem vinculantes (súmulas ou precedentes
qualificados).
(Processo: 15746.720760/2023-95; Acórdão: 3101-003.995; Sessão: 11/02/2025;
1a Turma, 1a Câmara, 3a Seção).
--------------------
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a 31/07/2013,
01/09/2013 a 31/12/2013
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. VALORES ZERADOS.
A apresentação da EFD-Contribuições com os valores todos “zerados” está sujeita
ao lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASES DE CÁLCULO.
É de se manter o lançamento das multas relativas às EFD-Contribuições quando
restar comprovado que a fiscalização utilizou-se das bases de cálculo,
exatamente, de acordo com a previsão legal.
(Processo: 19311.720308/2015-84; Acórdão: 3402-007.316; Sessão: 17/02/2020;
1a Turma, 4a Câmara, 3a Seção).
--------------------
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
SÚMULA CARF No 02 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA.
O prazo para autoridade fiscal concluir o procedimento fiscal pode ser prorrogado
sucessivamente com qualquer ato escrito que indique o prosseguimento dos
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727286/2022-41
17
trabalhos. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal em razão de
extrapolar o prazo de 120 dias.
EFD-ICMS/IPI. INFORMAÇÕES INCORRETAS. MULTA REGULAMENTAR. ART. 12, II,
DA LEI 8.218/91, ALTERADO PELA LEI No 13.670/2018.
A partir da vigência da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a apresentação de
Escrituração Fiscal Digital-EFD do ICMS/IPI com informações incorretas acarreta a
multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, alterada pela Lei no 13.670, de
2018, não mais sendo aplicável o art. 57, III, da MP no 2.158-35, de 1991, com a
redação dada pela referida Lei no 12.783, de 2013.
(Processo: 10314.720046/2020-11; Acórdão: 3301-014.389; Sessão: 11/02/2025;
1a Turma, 3a Câmara, 3a Seção).
Não se mantiveram divergências sobre a base de cálculo ou critérios aplicados pela
DRJ. Desse modo, a multa resultante após apreciação de 1o grau deve ser mantida.
Pelo exposto, voto por negarprovimento aos Recursos de Ofício e Voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 711
DF CARF MF
Original